Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCONHECIMENTO DA MUNIÇÃO DE 9MM DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, buscando a desclassificação da conduta para aquela do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões postas em discussão: (i) saber se houve erro de tipo, operando-se a desclassificação da conduta para posse de arma de fogo de uso permitido; e (ii) verificar o cabimento do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dá-se o erro de tipo quando evidenciada a falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo legal. 3.1. Demonstrado, no caso concreto, que o acusado desconhecia que uma das munições era de uso restrito, impõe-se a desclassificação da conduta para aquela do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
4. Considerando o quantum de pena aplicada, as condições pessoais do réu e as circunstâncias em que praticado o crime, sem violência ou grave ameaça, o regime aberto se revela adequado e suficiente à hipótese em análise.
5. A reincidência não específica autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se for socialmente recomendável, como no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.